Tribunal: TJMT
Processo: 1003644-48.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003644-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.466.976/0001-33 (EMBARGANTE), MARTA MARIA NERY RIBEIRO - CPF: 571.941.301-49 (EMBARGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1003644-48.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargada:
Marta Maria Nery Ribeiro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NULIDADE DO JULGAMENTO – AFASTADA –

MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

“É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido”. (REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 126362 / PE, 2ª Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012).

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1003644-48.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargada:
Marta Maria Nery Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante defende, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em obscuridade, haja vista que o recurso versava sobre a nulidade da citação postal em endereço diverso do endereço do sócio da empresa ré.

A segunda obscuridade apontada reside na diferença não observada entre condomínio e edifício. Alega que o Edifício Stephany é empreendimento com portaria e a decisão tratou doo Condomínio do Edifício Stephany (que tem personalidade jurídica própria, com administração na Av. Miguel Sutil), havendo diferença de endereços.

Ainda, prossegue alegando a ocorrência de omissão no v. acórdão, uma vez que não analisou a tese da dissonância entre o certificado pelo oficial de justiça, que não localizou o endereço e o A.R. considerado válido. Ademais, requer seja suprida a omissão acerca da aplicação do art. 249, do CPC, ante a tentativa frustrada de citação pelo correio, bem como acerca da valoração de um endereço constante em A.R. de outro processo totalmente análogo aos autos, do que o endereço constante do próprio contrato. Outra omissão apontada diz respeito à concordância deste relator com a afirmativa do juízo
a qua
quanto ao acesso do advogado aos autos anterior à outorga de poderes.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Após opor os embargos declaratórios, o recorrente apresentou manifestação nos autos (id. 174056161), chamando o feito a ordem. Alega que havia interposto recurso de agravo interno e que estava pautado para julgamento, motivo pelo qual peticionou requerendo a retirada de pauta para possível a sustentação oral. Contudo, decisão monocrática indeferiu tal pedido, havendo supressão de ato processual, constante no fato/ato de que o colegiado deixou de apreciar o recurso interposto em face da decisão monocrática do relator. Assim, requer a decretação da nulidade do acórdão que julgou o agravo de instrumento, para que posteriormente seja novamente incluído em pauta o agravo interno ou, alternativamente, seja pautado os embargos com a possibilidade de sustentação oral.

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC (id. 174164183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1003644-48.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Capital

Embargantes:
Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargada:
Marta Maria Nery Ribeiro.

V O T O

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“De proêmio, o agravante requer, preliminarmente, a reforma da decisão para afastar a fundamentação utilizada pelo d. magistrado de que a citação se aperfeiçoou com o acesso aos autos pelo advogado que terminou por representar a agravante na impugnação ao cumprimento de sentença, sob a alegação de que houve julgamento ultra petita, uma vez que ultrapassa a pretensão da defesa no processo de origem.

Malgrado os argumentos lançados pelo recorrente, é possível observar que a preliminar arguida confunde-se com o mérito recursal e com ele será analisado.

Superado esse ponto, é cediço que a citação é o ato formal pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual, sendo indispensável para que o processo se desenvolva de forma válida e eficaz, não podendo ser dispensada, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Dispõe o art. 238 do CPC que: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”.

Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do CPC).

Sobre a citação postal da pessoa jurídica, a legislação processual civil estabelece no art. 248 que:

“Art. 248 - Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 2º - Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.” (destaquei).

In casu, a empresa Simeto Empreendimentos Imobiliários Ltda., não foi localizada no endereço de sua sede, conforme consta do contrato entabulado entre as partes (id. 12702421): "Av. Miguel Sutil, 6300, de 7899/7900 a 7989/7990, Jardim Santa Marta – CEP 78.043.695, Cuiabá-MT”.

A agravada requereu, então, a citação postal junto ao endereço residencial do representante legal da requerida, Sr. Georges Mikhail Malouf, a saber: “Av. Miguel Sutil, Apto. 12, Ed. Stephany, Santa Rosa, CEP 78.015.100, Cuiabá-MT”.

A carta citatória foi remetida ao referido endereço, tratando-se de um condomínio edilício (Edifício Stephany), retornando sem qualquer ressalva do funcionário da portaria que a recebeu, consoante se extrai do A.R. colacionado aos autos (id. 25963852). A propósito, é possível observar que consta do referido documento o nome do recebedor (Joilson B. Silva), RG 738903, e data do recebimento (22.10.2019).

Neste caso, portanto, deve incidir a hipótese do §4º, do art. 248, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“§ 4º - Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

Advirto que no caso, a residência do sócio da empresa está situada em edifício com controle de acesso, sendo a carta registrada devidamente recebida por funcionário. Ressalto, inclusive, que não houve recusa no recebimento, bem como o recorrente não nega que este seja o endereço residencial do sócio.

Ora, nas hipóteses em que a citação no domicílio da pessoa jurídica seja frustrada, não há óbice que o ato seja realizado no endereço do sócio proprietário, que é, por óbvio, seu representante, previsto inclusive expressamente no contrato entabulado entre as partes.

Assim, em se tratando de pessoa jurídica, mostra-se absolutamente válida a citação do seu sócio proprietário, quando restar infrutífera a tentativa de localização na sede da empresa, mormente se considerarmos que a primeira correspondência retornou com o status de “mudou-se”.

É farta a jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos análogos, guardadas as peculiaridades, veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO RESIDENCIAL DO ADMINISTRADOR. TENTATIVA INFRUTÍFERA NA SEDE DA EMPRESA. NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADA. 1. Tratando-se de demanda proposta em face de pessoa jurídica, a citação postal deverá observar, primeiramente, seu domicílio, ou seja, o endereço de sua sede, nos moldes do artigo 75, IV, do Código Civil. 2. Considerando que foram esgotadas as tentativas de citação endereçada à sede da empresa executada, cabível a citação na pessoa do representante legal da ré, hipótese admitida pelo art. 242 do CPC. 3. O sócio da executada teve ciência inequívoca da propositura da ação, não havendo que se falar em nulidade da citação. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (TJDFT, Acórdão 1398409, RAI n. 07331320620218070000, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 02.02.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA FASE EXECUTIVA. DEVEDOR RECONHECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO À DISCUSSÃO PERTINENTE À FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUJEITAS À PRECLUSÃO. CITAÇÃO. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS EM ENDEREÇOS DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO DO SÓCIO DIRETOR. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RESSALVAS. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO VÁLIDAS. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. Se a citação no domicílio da pessoa jurídica for frustrada, não há óbice que o ato seja realizado no endereço dos sócios diretores, que são seus representantes, salvo disposição contrária nos atos constitutivos (art. 75, VIII, do CPC). 7. Na hipótese, houve tentativa de citação no endereço que consta no cadastro da pessoa jurídica na junta comercial, também indicado na petição inicial. Todavia, a diligência foi infrutífera, pois constou no Aviso de Recebimento que o réu se mudou do local. Portanto, são válidas a citação e as intimações realizadas no endereço do sócio diretor, recebidas sem ressalvas por funcionário do loteamento residencial, responsável pelo recebimento de correspondências. 8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJDFT, Acórdão 1618827, RAI n. 07150647120228070000, 6ª Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 14.9.2022 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PESSOA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR - ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO AO PORTEIRO DO EDIFÍCIO - CITAÇÃO VÁLIDA - AÇÃO DE COBRANÇA - NEGÓCIO JURÍDICO E INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PRESCINDIBILIDADE.

- É válida a citação da pessoa jurídica realizada na pessoa do sócio-administrador e recebida sem ressalvas pelo funcionário da portaria do condomínio edilício, ex vi do art. 242, caput, c/c art. 248, § 4º, do CPC. (...).” (TJMG – RAC n.º 1.0000.21.166803-3/001, 11ª Câm. Cível, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 13.10.2021 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Decisão acolheu impugnação ao cumprimento de sentença, considerando nula a citação na fase de conhecimento- Descabimento – Alegação de nulidade de citação – Inocorrência – Carta enviada ao endereço do sócio da pessoa jurídica executada – Citação realizada pelo correio, com recepção da carta AR por pessoa que assinou sem reserva a carta de citação – Inteligência do art. 248, §4º do CPC - Citação válida –– Recurso provido.” (TJSP, RAI n. 2035211-34.2021.8.26.0000, 13ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, J. 10.03.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Impugnação parcialmente acolhida. Nulidade da citação da agravante na fase de conhecimento do processo não evidenciada. Citação pelo correio. Carta enviada para o endereço residencial do sócio da pessoa jurídica constante na ficha cadastral da JUCESP. Recebimento por terceiro. Irrelevância. Condomínio residencial com controle de acesso. Mudança de endereço não comprovada. Citação válida na forma do art. 248, §4º, do CPC. Precedentes. Honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa. Hipótese em que o proveito econômico resultante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença é inestimável, uma vez que determinada a liquidação da indenização por lucros cessantes. Recurso desprovido.” (TJSP, RAI n.º 2049625-37.2021.8.26.0000; 36ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 25.08.2022 - destaquei).

Ainda, conquanto o agravante alegue que o endereço do Edifício Stephany não esteja situado na Avenida Miguel Sutil, o agravado logrou comprovar nos autos a situação cadastral junto a Receita Federal, demonstrando justamente o logradouro: Av. Miguel Sutil, S/N, CEP 78.015-100, correspondendo exatamente ao endereço constante do Aviso de Recebimento (id. 57358116).

A par de todos esses argumentos, devo ressaltar que o d. magistrado bem fundamentou a decisão, argumentando que apesar de sustentar a nulidade da citação, o agravante tinha pleno conhecimento da ação, tanto que seu procurador, Dr. Ronaldo de Castro Farias Santos, realizou acessos aos autos do PJE, inclusive no mesmo dia da realização da audiência de conciliação, denotando inequívoca ciência e demonstrando que a citação cumpriu a sua finalidade.

A propósito, colho trechos da r. decisão agravada, verbis:

“Destaco, inclusive que o § 4º do art. 248 do CPC estabelece que:

“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.

(...)

§ 4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.”

Em consulta ao motor de busca “google maps” extrai-se que o endereço em questão possui estrutura para recebimento de correspondência, conforme se infere:

(...)

Consigno que, por mais que o endereço esteja em divergência com a realidade, tal correspondência fora entregue por profissional carteiro dos correios, que diariamente percorrem as ruas da cidade para desempenhar seu ofício, sendo expert acerca das ruas, edifícios e logradouros da região. O edifício Stephany é de fácil localização no bairro, sendo um edifício de alto padrão bem conhecido. Assim, não há dúvidas que a correspondência fora recebida pelo responsável de portaria de nome Joilson B. Silva, conforme assinatura exarada no AR, juntamente com o número do RG.

Registro que em função dos referidos aspectos foi reconhecida a revelia do requerido ao não contestar a ação, tampouco comparecer à audiência de conciliação.

Destaco, que apesar da exequente possuir razão na assertiva em questão, o aludido aspecto, por si só, não autoriza o reconhecimento da regularidade da citação na fase de conhecimento, pois esta ocorreu em endereço diverso daquele informado na inicial e nos pedidos seguintes.

Cobra relevo consignar que no bojo dos autos houve tentativa de citação/intimação pessoal do executado através de oficial de Justiça, que restou infrutífera
.

Contudo, o executado em sua petição de impugnação ao cumprimento de sentença, onde alega a nulidade da citação, não contraria a alegação do autor de que o sócio proprietário não reside no Edifício Stephany, local onde a Carta de Citação fora recebida, se bastando a alegar que a citação não foi pessoal ao sócio.

No entanto, o sistema do PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada “acesso de terceiros”, que permite ao Magistrado consultar quem teve acesso aos autos eletrônicos.

(...)

Evidencia-se, então, que o procurador do executado - causídico RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (OAB/MT 15.626), realizaram diversos acessos no processo, sendo que o primeiro acesso ocorreu em 17.02.2020, na mesma data da audiência de conciliação, bem como no dia 18.06.2020 e 24.062020, ou seja, antes da prolação da sentença em 03.07.2020.

Analisando os marcos temporais dos autos e os referidos acessos, o que se extrai é que o AR do id. 51048952 foi juntado autos em 08.11.2019 e em 17.02.2020 houve acesso do procurador do executado. A sentença de id. 33281881 foi acertada ao inferir o requerido nos efeitos da REVELIA, haja vista que o requerido, mesmo que devidamente citado, não contestou a ação.

Rememoremos que quando os processos tramitavam em autos físicos, era comum que partes e advogados fossem ao cartório folhear o caderno processual e até tomar apontamentos, sem que, contudo, se procedesse à citação. Nesse sentido, para que a citação fosse válida, necessário que se atestasse nos autos, por meio de certidão, sua ocorrência, ainda que por intermédio do advogado, hipótese em que necessária a apresentação de procuração com poderes específicos (vide artigo 105 do CPC/2015 e artigo 38 do CPC/1973).

Poder-se-ia, então, suscitar que os acessos realizados não seriam capazes de gerar qualquer efeito nos autos. Registro, entretanto, que o atual CPC exige que “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.” (Art. 5º/CPC), sendo certo, ainda, que “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” (Art. 6º/CPC).

Registro que a jurisprudência já assentou, por exemplo, que a ciência inequívoca do advogado acerca de eventual pronunciamento judicial configura intimação formal apta a iniciar o prazo para o impulso processual pertinente, in verbis:

(...)

No caso em tela é certo que o procurador do executado “monitoraram” a presente demanda desde o início da fase de conhecimento, cientes, inclusive, das tentativas de citações, assim como da certidão que informou a ausência de pagamento e embargos, bem como do pedido de revelia e respectiva conclusão dos autos ao magistrado para sentença
.

Friso que o instrumento de procuração do id. 56696478 informando que a “finalidade principal” é “atuar 1009848-58.2018.8.11.0041. (MARTA MARIA NERY x SIMETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA)”

Com efeito, forçoso concluir que o requerido tem ciência inequívoca da lide, sua motivação e seus documentos, razão pela qual o reputo citado - a partir do primeiro acesso ao feito, ocorrido em 17.02.2020.

(...)

No caso em tela, não se está tratando de um simples acesso dos advogados não habilitados nos autos para análise, por exemplo, do feito para verificar possível interesse em patrocinar a causa. Na realidade, antes da decisão que reconheceu a revelia do executado na fase de conhecimento houveram 03 (três) acessos pelo causídico em ocasiões diversas.

(...)

Desta forma, considerando o AR juntado no id. 25963852, somado aos acessos do patrono da parte executada aos autos, ainda na fase de conhecimento, antes mesmo da sentença id. 33281881, bem como em função dos princípios da boa-fé e da cooperação, com fundamento no que estabelecem os arts. 5º, 6º, 239, § 1º, do Art. 248, § 4º, todos do CPC c/c art. art. 9º, § 1º da Lei nº 11.419/06 REJEITO a alegação de nulidade da citação arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.”

(...)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.”
(id. 171964688 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentada a regularidade da citação no endereço residencial do sócio da empresa requerida, ficando claro que tomou ciência do ato.

Ademais, advirto que o acesso aos autos do causídico justamente no dia da audiência não foi aleatório e comprova, em conjunto com as demais provas, a regularidade da citação e a ciência do citatório, cumprindo a finalidade dos dispositivos legais. Assim, comungo do entendimento exarado pelo d. magistrado de que “
(...) é certo que o procurador do executado “monitoraram” a presente demanda desde o início da fase de conhecimento, cientes, inclusive, das tentativas de citações, assim como da certidão que informou a ausência de pagamento e embargos, bem como do pedido de revelia e respectiva conclusão dos autos ao magistrado para sentença.
”.

A par deste argumentos, apesar das substanciosas alegações do embargante, devo destacar que o julgador não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente a respeito de todos os dispositivos e argumentos trazidos pelas partes,
quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive, assim já se manifestou,
verbis
:

"
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(EDcl no MS nº 21.315-DF, Relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08/06/2016).

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem (id. 174056161), é cediço que vige em nosso direito processual o princípio da instrumentalidade das formas, onde não se reconhece ou declara a nulidade do ato processual sem a demonstração do prejuízo para a parte ou para a instrução do feito, conforme disposto no art. 250, do CPC.

Neste sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior, esclarecendo que
“...o juiz não decretará a nulidade nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta: a)
se não houve prejuízo para a parte
(art. 249,§1º); b) quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade”
(Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 39ª Ed., São Paulo: Editora Forense, 2003 – grifei).

Nesta trilha, não basta apenas que a parte alegue a nulidade do julgamento, faz-se necessário o acompanhamento de elementos capazes de evidenciar o prejuízo que tenha sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos, mormente porque a questão foi levada à julgamento pelo Colegiado, que analisando o mérito da questão, decidiu de modo contrário aos interesses do recorrente.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento em respeito ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, inexistindo prejuízo à parte, não há que se falar em nulidade do processo,
verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL ANTES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS RIEF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.

...

3. "
É entendimento pacificado nesta Corte Superior de Justiça que, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, a parte, ao requerer o reconhecimento de nulidade, deverá comprovar o efetivo prejuízo sofrido
”. (REsp 1128027/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/02/2012, DJe 28/02/2012). Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 126362 / PE, 2ª Turma, Re. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2012 – negritei).

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 525 DO CPC. PEÇA OBRIGATÓRIA. JUNTADA DE VÁRIAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELO AGRAVADO. VÁRIOS LITÍGIOS ENVOLVENDO AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO SUBSCRITOR DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO A TEMPO E MODO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO RECONHECIDA.

1.-
A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "por regra geral do Código de Processo Civil, não se dá valor a nulidade, se dela não resultou prejuízo para as partes
" (REsp 449.099/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 28.10.2003)...”.
(AgRg no AREsp 33462/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22.11.2011).

Quanto ao prequestionamento tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

No tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à parte embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023